Tribunal: TJBA
Processo: 8109736-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109736-56.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: LINDIMEIRE RODRIGUES BISPO Advogado(s):LIGIMARIO DE ASSIS CALDAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, mantendo a posse do bem com a parte autora, revisando o contrato para fixar os juros remuneratórios na taxa média de mercado, mantendo a capitalização de juros, afastando os encargos da inadimplência em razão da descaracterização da mora, determinando o recálculo das parcelas e a devolução simples dos valores pagos a maior, com compensação. Houve condenação proporcional das partes ao pagamento de honorários e custas. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo são abusivos em razão de superarem de forma significativa a taxa média de mercado; e (ii) saber se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora. III. Razões de decidir 3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios de 12% ao ano, nem às disposições da Lei de Usura, sendo admissível a revisão contratual apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. 4. No caso concreto, constatou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada (3,41% ao mês e 49,50% ao ano) supera de forma relevante a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos da mesma natureza no período da contratação (1,96% ao mês e 26,19% ao ano), sem que a instituição financeira tenha comprovado a existência de risco elevado da operação que justificasse a majoração, configurando-se a abusividade. 5. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente dos juros remuneratórios, descaracteriza a mora, afastando a cobrança dos encargos da inadimplência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui parâmetro relevante para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários. 2. Reconhecida a abusividade dos juros no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado); CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 931, 937, I, e 1.026, § 2º; CDC, art. 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção; STJ, AgRg no AREsp nº 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8109736-56.2024.8.05.0001, sendo Apelante Banco PAN S/A e Apelado Lindimeire Rodrigues Bispo, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator